Tribunal: TJSP
Processo: 1000800-42.2020.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: competente.
(TJSP; Apelação Cível 1000800-42.2020.8.26.0444; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação Cível – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse – Compromisso de compra e venda de unidade habitacional do CDHU – Inadimplencia de parcelas – Materia de competencia de Direito Privado – Aplicação da Resolução no 623/2013 – art. 5o, I.25 – Competencia da 1a a 10a Câmara de Direito Privado.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao órgão

Ementa:

Apelação Cível – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse – Compromisso de compra e venda de unidade habitacional do CDHU – Inadimplencia de parcelas – Materia de competencia de Direito Privado – Aplicação da Resolução no 623/2013 – art. 5o, I.25 – Competencia da 1a a 10a Câmara de Direito Privado.

Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao órgão julgador competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000800-42.2020.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que são apelantes
ESTER LAURINDO DE SENE e ADÃO DONIZETE DOS SANTOS, é apelada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-42.2020.8.26.0444 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1000800-42.2020.8.26.0444
Comarca: Pilar do Sul
Juiz sentenciante: Ricardo Augusto Galvão de Souza
Apelante: Ester Laurindo de Sene e outro
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
Voto no 33507
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Compromisso de compra e venda de unidade habitacional
do CDHU
Inadimplencia de parcelas
Materia de
competencia de Direito Privado Aplicação da Resolução
no 623/2013
art. 5o, I.25
Competencia da 1a a 10a
Câmara de Direito Privado.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos
autos ao órgão julgador competente.
Trata-se
de
apelação
cível
(fls.
109/114),
interposta por Ester Laurindo de Sene e outro em face da CDHU,
contra r. sentença (fls. 98/100) do Juízo da Vara Única da Comarca de
Pilar do Sul, que julgou procedente o pedido para declarar rescindido o
contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda de
unidade de imóvel, bem como declarar o perdimento das quantias
eventualmente pagas; reintegrar a autora na posse do imóvel objeto do
presente processo, devendo a desocupação ocorrer no prazo de 60
(sessenta) dias a contar do trânsito em julgado; por fim condenou os
réus a pagar débitos com IPTU e serviços consumidos, devidos até a
afetiva desocupação.
Opostos embargos de declaração (fls. 102/106),
julgados rejeitados (fls. 107).
Contrarrazões às fls. 117/122.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-42.2020.8.26.0444 -Voto no
3

É o relatório.
A apelação não pode ser conhecida, vez que não
ostenta esta Colenda 7a Câmara de Direito Público, competência
recursal. Trata-se de recurso interposto em ação de rescisão contratual
c.c. reintegração de posse de unidade habitacional do CDHU.
Na hipótese, deve ser observado o disposto na
Resolução 623/2013, em seu art. 5o, I.25, que dispõe:
- competir à 1a Subseção de Direito Privado composta pelas 1a a 10a
Câmaras julgar: “Ações relativas a compra e venda, compromisso de
compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos, bem como adjudicação compulsória, que tenham por
objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das
licitações e contratos administrativos.”.
Frise-se ainda que: “A competência dos diversos
órgãos do tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos e
circunstancias que possam modifica-la” (art. 103 do Regimento Interno
deste TJSP).
Desse modo, tratando a ação de matéria que diz
respeito a contrato de compromisso de compra e venda de unidade
habitacional que restou inadimplido, questão inerente ao Direito
Privado, de rigor o reconhecimento da competência recursal da
Primeira Subseção de Direito Privado, composta pelas 1a a 10a
Câmaras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-42.2020.8.26.0444 -Voto no
4
Esse é o mesmo entendimento desta Colenda Corte
de Justiça, como segue:
“AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE COMPROMISSO
DE
VENDA
E
COMPRA
DE
UNIDADE
HABITACIONAL LOCALIZADA EM CAIEIRAS

CDHU
INADIMPLÊNCIA DE PARCELAS

RELAÇÃO
JURIDICA
CONTRATUAL

MAGTERIA REGIDA PELO DIREITO PRIVADO
RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, I.25, QUE
PREVÊ
A
COMPETENCIA
DA
PRIMEIRA
SUBSEÇÃO, COMPOSTA PELAS 1a A 10a
CÂMARAS RELATIVAS A AÇÕES DE COMPRA E
VENDA,
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA. CESSÃO, PROMESSA DE CESSÃO DE
DIREITOS DE COMPROMISSOS, BEM COMO
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA QUE TENHAM
POR OBJETO COISA IMÓVEL RECURSO NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
REMESSA DO FEITO À 1a SUBSEÇÃO DE
DIREITO
PRIVADO.”
(
A.
C.
no
002942-03.2008.8.26.0102 Rel. Ferraz de Arruda
J. 13.03.2019)
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de resolução contratual
c.c. reintegração de posse. Compromisso de
compra e venda. CDHU. Inadimplência de parcelas
e cessão do imóvel a terceiro Relação jurídica
contratual. Resolução no 623/2013 do órgão
Especial. Competência da Seção de Direito Privado
I. Precedentes. Recurso não conhecido com
determinação de remessa à seção competente.”(A.
C. no 0017026-73.2012.8.26.0007
Rela Vera
Angrisani j. 14/03/2019)
E ainda:
“Compromisso de compra e venda - CDHU - Ação
anulatória de leilão extrajudicial - Inadimplemento
prolongado
e
confesso
-
Improcedência

Inconformismo da Autora insistindo na pretensão
deduzida - Descabimento
Hipótese em que a
Autora deixou de pagar trinta e uma parcelas, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000800-42.2020.8.26.0444 -Voto no
5
quais,
após
serem
repactuadas,
deixaram,
novamente, de ser adimplidas, mesmo após
notificação para purgação da mora - Inadimplência
e mora caracterizados - Precedentes - Sentença
mantida
Recurso improvido.' (TJSP; Apelação
Cível
1002575-60.2014.8.26.0070;
Relator
(a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Batatais - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2019; Data
de Registro: 27/09/2019).
Nessa esteira, de rigor que esta 7a Câmara de
Direito Público decline de competência.

Diante do exposto, não se conhece da apelação,
determinando sua redistribuição para uma das Câmaras da Primeira
Subseção de Direito Privado.
Eduardo Gouvêa
Relator